Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-15.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000831-15.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GRASYELA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA

APELADO: WEMENSON ROCHA TELES

Advogado(s)
:
ALVARO CONRADO TELES SOARES, JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 44 DO CPP. PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. ART. 38 DO CPP E ART. 103 DO CP. REGULARIZAÇÃO A DESTEMPO. NATUREZA PEREMPTÓRIA DO PRAZO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. ApelaçãoCriminal interposta por Grasyela Souza Silva contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Wemenson Rocha Teles, em razão da decadência. A querelante ajuizou queixa-crime por difamação sem colacionar procuração com poderes especiais, vindo a protocolar o documento somente após o transcurso de mais de um ano da ciência dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a regularização da representação processual em ação penal privada, mediante a juntada de procuração com poderes especiais (art. 44 do CPP), pode ocorrer após o escoamento do prazo decadencial de seis meses, especialmente quando houve prévia intimação judicial para sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento de queixa-crime por procurador exige, obrigatoriamente, instrumento de mandato com poderes especiais, devendo constar o nome do querelante e a menção ao fato criminoso, conforme a exegese do art. 44 do Código de Processo Penal.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que o vício de representação é sanável apenas dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, previsto no art. 38 do CPP e art. 103 do CP.

5.
O prazo decadencial possui natureza penal e, portanto, é peremptório e improrrogável, não se sujeitando a causas de interrupção ou suspensão.

6.
A intimação judicial para a regularização do feito não possui o condão de dilatar o prazo decadencial já exaurido ou de interromper o seu curso, tratando-se de dever da parte zelar pelos pressupostos processuais dentro do lapso legal.

7.
Verificado que os fatos ocorreram em 03/05/2023 e a regularização somente se deu em 15/06/2024, opera-se inevitavelmente a decadência do direito de queixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão de formalidade prevista no art. 44 do CPP na queixa-crime deve ser sanada dentro do prazo decadencial de seis meses.

2. O transcurso do prazo in albis acarreta a extinção da punibilidade pela decadência, independentemente de intimação judicial posterior.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 103, 107, IV e 139; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023; (TJ-BA - RSE: 05405950520198050001, Relator.: SORAYA MORADILLO PINTO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/11/2020); (TJ-BA - HC: 00188991220158050000, Relator.: Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2015).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000831-15.2023.8.05.0090
, da Comarca de Iaçu/BA, tendo como Apelante
GRASYELA SOUZA SILVA
e Apelado,
WEMENSON ROCHA TELES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.